Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA WARMELING HERDT - CPF: 027.615.349-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (AGRAVADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO “A QUO” QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA QUE RECAI SOBRE O IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por ELIELTON HERDT em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de liminar de efeito suspensivo pleiteada no agravo de instrumento, interposto contra decisão a quo que indeferiu pedido de desconstituição de penhora que recai sobre o imóvel de matrícula no. 41.594.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, de modo que os argumentos apresentados pelo agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu àquele entendimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por ELIELTON HERDT em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de liminar de efeito suspensivo pleiteada no agravo de instrumento, interposto contra decisão a quo que indeferiu pedido de desconstituição de penhora que recai sobre o imóvel de matrícula no. 41.594.

Em resumo alega o agravante que a decisão foi proferida sem a devida fundamentação e contrária à jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais Pátrios em relação às matérias ali elencadas, posto que existe probabilidade do direito e risco de graves danos caso permaneça a decisão, ocorrendo a venda do imóvel em leilão.

Assevera que a Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo Banco, funda-se em valores oriundos de uma CCB (Cédula de Crédito Bancário), onde fora dado um imóvel pertencente ao agravante em garantia da dívida de terceiros devedores, não tendo se beneficiado nem a sua família de tais valores.

Aduz que apenas garantiu com um bem de família, dívida de terceiros, não tendo ele, nem sua família, usufruído de nada, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática exarada no agravo de instrumento, para que seja concedida a liminar aplicando efeito suspensivo à execução e aos seus atos expropriatórios.

Contrarrazões do agravado (ID 94762986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre agravo interno interposto por ELIELTON HERDT, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão proferida em primeiro grau que rejeitou a tese de impenhorabilidade de bem de família e indeferiu liminar para suspender o andamento da expropriação judicial.

De início, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, a título de cognição sumária, motivou sua decisão, de acordo com os pressupostos processuais elencados no artigo 300, do CPC.

Data vênia, não era o caso de conceder a medida de urgência. Senão, vejamos:

O Banco ora agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente em face de LAERCIO HERDT e dos devedores solidários (avalistas) ALMIRO HERDT e OLINDA WARMELING HERDT, além do interveniente garantidor ELIELTON HERDT, alegando ser credor da quantia de R$ 933.983,93 (novecentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), decorrente de saldo devedor da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NR. 492.102.497, emitida em pelo executado em 26/12/2017, no valor total de R$ 736.470,63 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), a ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 20/12/2018 e a última, em 20/12/2022.

Como garantia, foi ofertado, em hipoteca cedular de terceiro grau, o bem de propriedade de ELIELTON HERDT, matrícula no. 41.594, do CRI de Diamantino/MT, localizado na Rua das Papoulas, Quadra 74, Lote 03, na cidade de Diamantino.

Aduziu que os executados usufruíram do crédito concedido, mas deixaram de efetuar o pagamento a partir de 20/12/2018, ocorrendo o vencimento antecipado da dívida.

Devidamente citados, os executados quedaram-se inertes, tendo o Banco exequente pugnado pela pesquisa através dos sistemas BACENJUD 2.0 e RENAJUD, com o objetivo de localizar bens de propriedade dos executados passíveis de penhora.

Contudo, considerando o retorno negativo das pesquisas realizadas, o exequente requereu fosse realizada a Penhora por Termo da matrícula no. 41.594 do CRI da comarca de Diamantino, de propriedade do executado e ofertado como garantia, conforme preceitua o § 1o do artigo 845, do CPC, o que fora deferido pelo Juízo.

Os executados apresentaram Impugnação à Penhora e à Avaliação requerendo, em suma, seja declarada a impenhorabilidade do imóvel familiar por se tratar de bem de família em sua plenitude, com o consequente levantamento da penhora.

Ao analisar a manifestação, o Juízo singular, entendendo que ao imóvel dado em garantia em contrato bancário não se aplica a impenhorabilidade do bem de família, pois, ocorre a renúncia à proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90, indeferiu pedido de desconstituição de penhora que recai sobre o imóvel de matrícula no. 41.594.

Inconformados, os executados interpuseram agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, arguindo, em síntese, a impenhorabilidade do bem de família, mesmo que dado em garantia hipotecária e a inexistência de benefício à família, tendo em vista que o bem foi dado em garantia para dívida de terceiro.

Distribuído a minha relatoria, entendi por indeferir o pedido de efeito suspensivo, cujos fundamentos transcrevo:

“Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A questão devolvida à análise por este órgão julgador diz respeito à impenhorabilidade do bem colocado como garantia contratual da Cédula de Crédito Bancário nr. 492.102.497 (id. 25447765-origem), objeto de constrição nos autos.

Tem-se que o benefício da impenhorabilidade tem o fim de proteger o interesse da família sobre o credor, resguardando o imóvel residencial.

Todavia, a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que este é oferecido em garantia real hipotecária, não será oponível, nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/901, quando tal ato de disponibilidade reverte-se em proveito da entidade familiar. Tal exclusão se deve ao fato de o devedor responder pelas suas dívidas com o seu patrimônio.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada. (...)”

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo interno alegando o desacerto do decisum.

Pois bem.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, como bem apontado pela magistrada que preside o feito, no caso concreto, verifica-se que o imóvel objeto da impugnação foi oferecido pelos Executados como garantia à Cédula de Crédito Bancário no 492.102.497, inclusive fazendo constar no próprio registro do imóvel, conforme consta na
matrícula no. 41.594 do CRI da comarca de Diamantino
(R-07).

Lado outro, a proteção legal da impenhorabilidade pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na Lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso, não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia, uma vez que a certidão positiva de cumprimento do Mandado de Citação (ID 38872314 dos autos de origem) dá conta de que o endereço do executado ELIELTON HERDT é Rua dos Lírios, 263, Lote 2, Quadra 19, Novo Diamantino, Diamantino/MT (ID 38872317 - Pág. 2 dos autos de origem).

Veja-se que o agravante trouxe como prova da residência no endereço do imóvel penhorado, um comprovante de energia elétrica em nome de pessoa diversa dos autos (ID 87759478).

Ao arremate, da leitura da Certidão do Oficial de Justiça, quando do cumprimento do Mandado de Avaliação, expedido na Carta Precatória no. 1001140-25.2021.8.11.0005, no endereço do imóvel de matrícula 41.594, consignou que quem efetivamente reside no imóvel é o locador Cleber Soares:

“Certifico outrossim, que deixei proceder a intimação dos devedores acima, em virtude de não tê-los encontrados, suas residências encontram-se fechadas, fui ainda, informado pelos vizinhos e pelo morador do imóvel avaliado acima, Sr. Cleber Soares, que reside ali de aluguel, que os executados acima, encontra-se residindo e trabalhando na Fazenda Canário, neste Município de Diamantino/MT, raramente comparece em suas residências.” (ID 59494254 daqueles autos)

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI 8.009/1990. HIPÓTESE EM QUE A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDA, NECESSARIAMENTE, A REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, NESTA SEARA RECURSAL ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tendo a egrégia Corte local fundamentado o afastamento da impenhorabilidade na ausência de demonstração de que o imóvel penhorado servia de residência à família do ora agravante, a pretendida reforma demanda que tal premissa seja quebrada, o que não se apresenta viável sem a indispensável revisão fático-probatória, providência vedada, em princípio, nesta seara recursal. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1257165/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, não há se falar na concessão do almejado efeito suspensivo ao recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS FICADOS PELO PASSAMENTO DA PRETENSA CUNHADA. AÇÃO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES. DESCABIMENTO, POR ORA. Caso em que, ao menos por ora, não estão preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que, além de a condição de filha invocada pela agravante pender de afirmação nos autos da ação de adoção póstuma, foi determinado o arrolamento do imóvel que pertencia aos pretensos pais adotivos e que foi doado ao filho, então cônjuge da ora inventariada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70083786996, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 19/06/2020)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021